Tribunal: TJMT
Processo: 1015351-94.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015351-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (APELADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), GLENDA PEREIRA GARCIA PIZZATTO - CPF: 005.012.131-63 (APELADO), JESSYKA ALESSANDRA DA CONCEICAO - CPF: 003.170.052-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015351-94.2017.8.11.0041

APELANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

APELADO: DIEGO OSMAR PIZZATTO, GLENDA PEREIRA GARCIA PIZZATTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA NAS CONTRARRAZÕES - POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMÓVEL PRÓXIMO A DESNÍVEL E SEM MURO DE ARRIMO – RISCO DE DESABAMENTO – INÉRCIA DA CONSTRUTORA – PROTEÇÃO EDIFICADA PELO CONSUMIDOR – RESSARCIMETNO DEVIDO – HONORÁRIOS -
APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado em qualquer momento processual, mesmo após a sentença, e é deferido a quem demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Atestada a necessidade de muro de arrimo no imóvel para afastar o risco de soterramento, a inércia da construtora nesse aspecto impõe o ressarcimento dos gastos comprovados nessa edificação realizada pelo consumidor.

Aplica-se na via recursal o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015351-94.2017.8.11.0041

APELANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

APELADO: DIEGO OSMAR PIZZATTO, GLENDA PEREIRA GARCIA PIZZATTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel com Pedido de Danos Materiais e Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito julgada parcialmente procedente para
“condenar a requerida Rodobens Negócios Imobiliários S/A ao reembolso das despesas despendidas na construção do muro de arrimo pelo autor, no valor de R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais), corrigidos com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso.”
além condenar as partes
“ao pagamento das custas e demais despesas processuais, na proporção de 50% para cada, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (§2o do artigo 85 do Código de Processo Civil) para cada advogado.”

As apelantes alegam que os autores têm condições de arcar com as despesas processuais e que o pedido de justiça gratuita caracteriza litigância de má-fé.

Arguem que no contrato ficou estabelecido que apenas em algumas unidades haveria muro de arrimo e portanto é indevido o ressarcimento por dano material ou moral já que o imóvel foi entregue com observância desses termos.

Nas contrarrazões (Id n. 58790537) os apelados pugnam pelo benefício da gratuidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015351-94.2017.8.11.0041

APELANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

APELADO: DIEGO OSMAR PIZZATTO, GLENDA PEREIRA GARCIA PIZZATTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel com Pedido de Danos Materiais e Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito julgada parcialmente procedente.

As apelantes alegam que os autores têm condições de arcar com as despesas processuais e que o pedido de justiça gratuita caracteriza litigância de má-fé.

Nas contrarrazões os apelados pugnam pela concessão desse benefício.

Ocorre que no Id n. 58790519 foi decidido o seguinte:

“Impugnação à concessão do benefício da gratuidade da justiça Ao impugnar a concessão do benefício ao autor, as rés alegam que não se trata de pessoa economicamente fraca, posto que adquiriu um imóvel junto à ré no valor de R$ 179.493,71 e quando foi adquirido o imóvel declarou capacidade financeira de R$ 9.148,00.

Conforme se vê do Id 8137876 foi proferido despacho determinando que os autores comprovassem a hipossuficiência financeira e estes, no Id 8282358, juntaram os comprovantes de recolhimento das custas e taxas.

Assim, embora tenha constado no último parágrafo de despacho Id 8346660 a concessão, tratou-se de erro material, posto que os autores optaram por recolher as custas e não por comprovar a hipossuficiência.

Assim, fica prejudicada a impugnação, posto que não se trata de processo que tramita sob as benesses da gratuidade da justiça.

Para evitar futuras alegações quanto ao referido benefício, revogo o último parágrafo do despacho Id 8346660,
ficando consignado que os autores não são beneficiários da gratuidade da justiça
.” (Id n. 58790519).

Desse modo, como pagaram as custas, o pedido nem foi apreciado. Contudo, o reiteraram nas contrarrazões, acrescido de fatos novos – a informação de estão se separando e de que anexaram documentos que comprovam que respondem em juízo por dívidas.

Como a gratuidade pode ser revista e concedida a qualquer tempo e os apelados apresentaram provas suficientes para embasar a pretensão, sobretudo da alteração da situação financeira (Id n. 58790538 e 58790539)
, o deferimento é ato que se impõe.

Quanto ao ressarcimento da quantia que pagaram

para a construção do muro de arrimo, as apelantes afirmam que no contrato ficou que apenas em algumas unidades haveria essa edificação e portanto seria indevida qualquer indenização.

Porém, extrai-se dos autos, especialmente das fotos constantes nos Ids n. 58790467, 58790468, 58790469 e 58790470, que, sem o muro, a lama e os detritos arrastados pelas chuvas invadiram o imóvel, o que comprometeria sua estrutura

a longo prazo, além de haver risco de desmoronamento, podendo causar acidentes graves, o que o torna inabitável.

Por conseguinte, demonstrado o ato ilícito, consistente na inércia das apelantes, é adequada a indenização no montante fixado na sentença uma vez que o gasto foi comprovado com documentalmente (Ids n. 58790454, 58790455, 58790456 - Pág. 1/11, 58790457 - Pág. 1/6).

Pelo exposto, concedo o direito à justiça gratuita aos apelados e
nego provimento
ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária devida ao advogado dos autores de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020